Tribunal: STF
Processo: RHC 264561
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 975.047/SP, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. ELEMENTOS CONCRETOS DIVERSOS DA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO”. (eDOC 46).



    O recorrente narra (eDOC 52) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela apreensão de 220,7 kg de maconha.



    Diante da improcedência da revisão criminal proposta, foi impetrado o writ de cujo acórdão ora se recorre.



    Alegam que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado pela quantidade e pela interestadualidade do transporte de drogas. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no grau máximo, e ajustado o regime de cumprimento.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 79)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 47):



    “Conforme consta da decisão agravada, o Tribunal de origem negou ao paciente o reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos do voto condutor do acórdão que improveu a apelação:



    ‘Consigne-se, neste ponto, que apesar da absoluta primariedade do réu, as nuances do caso concreto revelam seu inconteste envolvimento com a traficância.



    Como bem fundamentou o juízo a quo em sua sentença, o transporte interestadual de narcóticos, aponta que o increpado não atuava de forma esporádica na mercancia espúria.



    Ora, não pode passar despercebido que a postura do acionado em se deslocar de um Estado para o outro para realizar a distribuição de entorpecentes, a bordo de veículo para tanto preparado não transparece a conduta de mera mula de um traficante, que via de regra se submete a transportar pequenas quantidades de entorpecentes, via de regra, por contra própria, no interior de bagagens ou ingeridas pouco antes do início da viagem.



    Apenas àqueles já engajado no deletério meio da traficância se confere a responsabilidade, porque já conquistada a confiança dos gerentes ou controladores do tráfico, de deslocar de um Estado para outro, tão valiosa carga, em veículo de propriedade de terceiros que não o flagrado, repita-se, preparado para tal função, como no caso em que foi reforçada a suspensão do veículo, para disfarçar a pesada carga transportada. Sua arriscada postura em transitar por Estados diversos na posse de entorpecentes, portanto, revela que já está comprometido com a criminalidade, fazendo do tráfico seu meio de vida. 



    Por tal razão, descabida a concessão do benefício do tráfico privilegiado ao recorrente’”. (p. 2)



    “Assim, conclui-se que o acórdão transitado em julgado rejeitou a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 com base em fundamentos idôneos.



    Ressalto que a desconstituição do julgado impugnado demandaria o reexame fático-probatório dos elementos constantes dos autos, providência inadmissível nesta via estreita, mormente por ter sido observado, no caso concreto, o princípio do livre convencimento motivado, consoante acima delineado”. (p. 5)



    Esta Corte tem o entendimento consolidado no sentido de que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas. O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores apenas pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito superiores ao adotado no caso. Precedentes: HC 232.473 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024, e HC 232.344 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023.



    Para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Colhe-se dos autos que o recorrente mantinha relação com a organização criminosa, a justificar o afastamento do redutor.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente